Tribunal: TJDFT
Processo: 0708721-68.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0708721-68.2023.8.07.0018 RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SOLANGE ARAUJO SEVERINO DECISÃO Cuida-se de novo julgamento, em juízo de retratação, na forma prevista no artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, do recurso de apelação interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a r. sentença exarada sob o ID 57396253, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial da ação de conhecimento proposta por SOLANGE ARAÚJO SEVERINO em desfavor do ente distrital apelante, para confirmar a tutela de urgência e condenar o Distrito Federal a fornecer à parte autora o medicamento ABEMACICLIBE, nos termos da prescrição médica, pelo prazo inicial de 1 (um) ano - contado do prazo inicial de 10 (dez) dias para fornecimento da primeira dose, condicionando a continuidade do tratamento à apresentação de relatório médico, a ser elaborado pelo médico assistente, atestando a necessidade de manutenção do tratamento. A agravante, no petitório acostado ao ID 68682824, afirma estar o v. acórdão exarado por esta egrégia Turma Cível em integral consonância com as teses firmadas pela excelsa Corte Suprema no julgamento do RE 1.366.243/DF (Tema Repetitivo 1.234). Em seguida, noticia o descumprimento do fornecimento do medicamento determinado na r. sentença e, ao final, reitera o pedido formulado no petitório de ID 65975968, a fim de que seja determinado ao DISTRITO FEDERAL que providencie imediatamente o fornecimento à autora do medicamento ABEMACICLIBE 150mg, sob pena de multa diária. Esta Relatoria, ao observar que a r. sentença combatida, datada de 16/01/2024, condicionou a continuidade do fornecimento do medicamento à comprovação da persistência da necessidade de manutenção do tratamento, determinou à apelada peticionante para que, com a urgência que o caso requer, acostasse aos autos novo relatório médico atualizado, a ser elaborado por seu médico assistente, que atestasse a necessidade de manutenção do tratamento na forma preconizada na r. sentença recorrida. Em resposta, a parte apelada acostou aos autos petição e novo relatório médico, este datado de 20/02/2025 (IDs 69018244 e 69018251). É o relatório. Decido. Como cediço, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional nos casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Da análise do pedido formulado pela peticionante apelada, saliento, inicialmente, que a r. sentença combatida (ID 57396253) confirmou a tutela de urgência antecipada (ID 57396213), condenando o Distrito Federal a fornecer à parte autora o medicamento ABEMACICLIBE, nos termos da prescrição médica. Contudo, consoante relatado, esta Relatoria, ao observar que a r. sentença combatida, datada de 16/01/2024, condicionou a continuidade da obrigação de fornecimento do medicamento, após o decurso de um ano contado do prazo inicial de 10 (dez) dias, à comprovação da persistência da necessidade de manutenção do tratamento, determinou à apelada peticionante para que, com a urgência que o caso requer, acostasse aos autos novo relatório médico atualizado, a ser elaborado por seu médico assistente, que atestasse a necessidade de manutenção do tratamento na forma preconizada na r. sentença recorrida. Em resposta (ID 69018244), a peticionante apelada acostou aos autos novo relatório médico, datado de 20/02/2025 (ID 69018251), que manteve integralmente as informações contidas no prévio relatório médico acostado aos autos (IDs 65975974 e 65975975), salientando que “a paciente estava sem medicação havia sete meses, o que coincidiu com a progressão da doença evidenciada na tomografia computadorizada de abdome total realizada em 15/10/2024 (...), provavelmente devido à interrupção do tratamento”, e fazendo consignar, em conclusão, que “o uso contínuo de abemaciclibe é essencial para o controle da doença metastática, visando a manutenção da resposta terapêutica e da qualidade de vida da paciente”. Ademais, em análise dos documentos que instruíram o processo, sobretudo a Nota Técnica elaborada pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário – NATJUS-DF (ID 57396245), observo que, ao que tudo indica, o pleito autoral encontra respaldo nos requisitos cumulativos constantes das teses firmadas pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 106 (i- comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii- incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; e iii- existência de registro na ANVISA do medicamento) e, ainda, naquelas firmadas pelo excelso Supremo Tribunal Federal nos Temas Repetitivos n. 6 e 1234 (i- fornecimento de medicamento que, embora extrapole o teto anual pecuniário estabelecido, foi ajuizada antes da publicação do mencionado incidente paradigma, atendendo à modulação de seus efeitos; ii- existência de recomendação da CONITEC para inclusão do medicamento nas políticas do SUS para tratamento da situação clínica da paciente; iii- existência de estudos robustos que comprovam a segurança e a eficácia do tratamento pretendido; iv- existência de recomendação da agência internacional renomada de incorporação de tecnologias em saúde, no caso, a agência inglesa NICE; e v- parecer favorável e sem qualquer ressalva pelo NATJUS/TJDFT quanto ao caso concreto). Portanto, havendo a probabilidade de manutenção integral da r. sentença combatida e o risco de dano grave decorrente do agravamento do atual quadro clínico da paciente provavelmente em razão do descumprimento, pelo réu, de sua obrigação de fornecimento do medicamento de que a demandante necessita, mostra-se impositivo o deferimento do pedido formulado pela demandante ao ID 69018244. Com estas considerações, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA RECURSAL formulado pela apelada peticionante, determinando ao ente distrital apelante que retome o fornecimento, à autora, do medicamento ABEMACICLIBE 150mg, na forma prescrita por seu médico assistente e nos exatos moldes já determinados na r. sentença que confirmou a tutela de urgência previamente deferida - ainda vigente -, no prazo de 10 (dez) dias corridos e sem contagem de dobra legal, sob pena de crime de desobediência e sequestro de verbas públicas. Publique-se. Intimem-se, com a urgência que o caso requer. Dê-se ciência à d. Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 21 de fevereiro de 2025 às 15:53:21. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora